Tribunal: TJMT
Processo: 1012145-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1012145-88.2023.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[PRECATÓRIO]

RELATOR:
DES. PAULO DA CUNHA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. PAULO DA CUNHA, DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES. MARCIO VIDAL, DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte
s
:

[JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), MILAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.286.853/0001-25 (IMPETRANTE), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1014599-80.2019.8.11.0000 (IMPETRADO), DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (IMPETRADO), JONAS GATTAS DIAS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO),
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA FIGUEIREDO - CPF: 457.921.318-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
P
OR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM MANDAMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 11º VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INTEMPESTIVIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – MATÉRIA ENTRELAÇADA COM O MÉRITO – PRECATÓRIO REQUISITÓRIO – LEVANTAMENTO DO MONTANTE – POSTERIOR PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALOR RETIDO A TÍTULO DE IR – PROBABILIDADE DE EXCESSO DE PAGAMENTO CONSTATADA PELO SETOR COMPETENTE - RECÁLCULO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL – VIABILIDADE - HIPÓTESE DE PAGAMENTO NÃO CONCLUÍDO – REVISÃO AUTORIZADA - ARTIGO 1º-E DA LEI N. 9.494/1997 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA -
ORDEM DENEGADA.

A fluência do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança tem início na data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante, mas a contagem só começa no primeiro dia útil seguinte.

Por não haver previsão específica na Lei n. 12.016/09 para o cômputo do prazo de impetração do MS, aplica-se o artigo 224 do Código de Processo Civil.

“Os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não tem caráter jurisdicional” e podem ser impugnados pela via mandamental (STJ, REsp n. 168.616-SP).

O Presidente do Tribunal local é competente para corrigir erro de cálculo bem como proceder, de ofício ou a requerimento das partes, à revisão das contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor (artigo 1º-E da Lei n. 9.494/97).

Reaberta a discussão do cálculo em relação à retenção indevida do Imposto de Renda, o pagamento do precatório ainda não foi finalizado, sendo autorizada a revisão.

Ausente a ilegalidade apontada, denega-se a segurança.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MILAS – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizáveis contra ato da Desembargadora Presidente deste Tribunal de Justiça consubstanciado nas decisões de Id.: 151801728 e Id.: 166320674, que, de ofício, determinou ao Departamento Auxiliar da Presidência revisar e elaborar novos cálculos referentes ao precatório já pago e levantado há 3 (três) anos, a fim de verificar
“a real existência de valor remanescente ou de valores pagos a maior para, assim, se proceder com respeito ao Erário”
.

Sustenta que a decisão ofendeu a coisa julgada e a preclusão, que se formaram no curso do processo originário e nos autos de precatório.

Alega que o Estado de Mato Grosso se manifestou, nos autos originários, tendo apresentado impugnação, que foi rejeitada pelo juiz de primeiro grau, em decisão proferida, em 28-3-2016. Na ocasião, os cálculos foram homologados e foi instaurado o processo administrativo de precatório, sendo que
“o Setor de Contas do e. TJMT realizou a atualização da dívida, apurando o montante de R$ 11.422.765,63, que não foi objeto de impugnação por parte do Estado de Mato Grosso”,
razão pela qual foi dada a ordem de pagamento do precatório pela Presidente do Tribunal de Justiça, sendo efetivamente pago em 15-4-2020.

Afiança que, em 29-11-2022, a Presidente do Tribunal de Justiça, por meio da decisão (Id.: 151801728), determinou o refazimento dos
cálculos de precatório já pagos e, contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (decisão proferida em 25-4-2023).

Afirma que a decisão hostilizada viola ao artigo 1º-E da Lei n. 9.494/97, que disciplina que
“são passíveis de revisão pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”
.

Justifica, nesse ponto, que adimplido o precatório, a competência administrativa do Presidente do Tribunal de Justiça se exaure.

Diz que
“o pagamento referido pela lei é o do precatório, que já ocorreu em 15.4.2020 –
há mais de 3 anos!
– e não se confunde com a verba retida a título de imposto de renda, e que agora deve ser liberada por ter se demonstrado não ser devido esse tributo in
casu
”
.

Pleiteia a concessão da liminar para que haja a suspensão dos atos coatores, por infringir à coisa julgada e à preclusão processual, ao prosseguir com a pretensão de revisão de cálculos de um precatório devidamente pago.

No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando em definitivo a liminar.

A liminar foi indeferida (Id.: 170514186).

A autoridade coatora prestou as informações, manifestando-se pela denegação da ordem mandamental (Id.: 171701660).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela intempestividade na impetração do mandado de segurança, com a extinção do processo. Se ultrapassada a questão da decadência, opina pelo indeferimento da inicial, por existir Recurso de Agravo Regimental n. 0033073-77.2023.8.11.0000, com o mesmo objeto, pendente de julgamento, sendo o mandado de segurança utilizado como sucedâneo recursal.

Caso não seja este o entendimento, manifesta-se pela inadequação da via eleita ao argumento de que a constatação de incorreção de erro material de cálculo demanda dilação probatória, entendendo também que a
segurança deve ser denegada
“uma vez que não se vislumbra no caso qualquer ato coator a violar direito líquido e certo da impetrante, pois as decisões da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Juízo Auxiliar Gestor dos Precatórios não feriu coisa julgada ou a preclusão”
(Id.: 174975153).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO PEDREIRA POPPA, OAB/SP 247327.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DEOSDETE DA CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente, Senhor Desembargador Relator, Eminentes Desembargadores e Desembargadoras e Douto Advogado, ratifico o parecer escrito, mas peço vênia a Vossas Excelências, apenas para frisar alguns pontos, os quais me parecem de grande relevância.

O primeiro deles, é o que consta do relatório do parecer lançado aos autos, que segundo informações do próprio Tribunal de Justiça, dão conta do pagamento de mais de 7 milhões de reais pelo Estado de Mato Grosso, além do devido. Em suas informações, o douto Juiz Auxiliar da Presidência, que trabalha com a parte de precatórios, salienta que caberia à presidência, inclusive, em nome da proteção do erário e do cuidado com o risco de enriquecimento ilícito de terceiros, apontar e corrigir esses erros.

Também rememoro, que consta do parecer, no início da manifestação, a referência ao artigo 23 da Lei 12.016/2009, segundo o qual:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Para emprestar o sentido conferido pelo colega parecerista, que colacionou em sua manifestação precedentes do próprio egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, faço referência há um precedente da relatoria da douta desembargadora Maria Erotides Kneip, que hora preside a presente sessão, e que faz muito bem a distinção no item terceiro da ementa dizendo:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICÂNCIA – DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL – TERMO A QUO – A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGADO PELO INTERESSADO – IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal, a teor do que dispõe o art. 23, caput, da Lei nº 12.016/09.

2. O Impetrante tomou ciência do ato impugnado em 13/08/2018. Entretanto, a ação foi impetrada em 14/12/2018, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

3. O prazo decadencial da Ação de Mandado de Segurança é de direito material. Logo, a contagem é feita em dias corridos.

4. Inaplicabilidade do art. 219 do CPC, pois a contagem em dias úteis somente ocorre para os prazos de natureza processual.

4. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 0005567-62.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021)

Com isso, reitero nesta oportunidade, o entendimento pela decadência do exercício do direito da ação do mandado de segurança e, na mesma esteira, ainda como preliminar, sustento também, em tom ratificador, que o mandado de segurança, data vênia, está sendo utilizado como um sucedâneo recursal, na medida em que se faz referência à existência de recurso de agravo regimental em paralelo.

Em terceiro, e não menos importante, ainda em matéria de preliminares, o questionamento aviado com a ação constitucional enseja, ainda que reflexamente, a necessidade de dilação probatória.

Por essas razões, eminente relator, o parecer é no sentido de que não seja alcançado o julgamento do mérito. No mérito, serei mais conciso, sustentando o entendimento de que realmente se trata de mera correção material.

Agradeço a atenção, sem mais, ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O (PRLIMINAR: INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
:

Egrégio Órgão:

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela intempestividade na interposição do mandado de segurança à justificativa de que o prazo é decadencial, de natureza material e não processual. E, por assim ser, a contagem se estabelece em dias corridos,
“incluindo o dia em que o interessado tomou ciência do ato impugnado”
.

Sustenta que a impetrante teve conhecimento do ato em
25-1-2023
(oposição dos embargos de declaração), sendo que o último dia para a impetração do remédio constitucional seria
24-5-2023
, data que se perfectibilizou o prazo de 120 (cento e vinte) dias, e não
25-5-2023
, data em que foi protocolizado o mandado de segurança.

O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver ciência do ato impugnado. Este prazo é de decadência do direito de impetração e, por tal, não se interrompe nem se suspende, desde que iniciado.

Sobre o prazo para impetração de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes lecionam:

“A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível – vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante. Até então, se é insuscetível de causar dano ao destinatário, é inatacável por mandado de segurança, porque este visa, precipuamente, a impedir ou fazer cessar os efeitos do ato lesivo a direito individual ou coletivo. Ora, enquanto o ato não estiver apto a produzir seus efeitos, não pode ser impugnado judicialmente. Até mesmo a segurança
preventiva
só poderá ser pedida ante um ato perfeito e
exequível
, mas ainda não executado. Enquanto o ato estiver em formação, ou com efeitos suspensos, ou depender de formalidades complementares para sua operatividade, não se nos antolha passível de invalidação por mandado de segurança” (Mandado de segurança e ações constitucionais/Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes; com a colaboração de Marina Gaensly – 39 ed. – São Paulo: Malheiros, 2022, p. 69).

E prosseguem os autores:

“Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á
120 dias após a ciência do ato impugnado
(art. 23 da Lei 12.016/2009), está pressupondo o
ato completo, operante e exequível
.
Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração, mas, sim, o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante
. Se o ato é irrecorrível ou apenas passível de recurso
sem efeito suspensivo
, contar-se-á o prazo da publicação ou da intimação pessoal do interessado; se admite recurso
com efeito suspensivo
, contar-se-á do término do prazo para o recurso (se não for interposto) ou da intimação do julgamento final do recurso (se interposto regularmente)” (destaquei).

Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“a fluência do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança se inicia na data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante”
(STJ,
AgRg
no MS 14.178/DF, Rel. Ministro Félix Fischer, Terceira Seção,
DJe
de 17/4/2009).

No mesmo sentido:

"(...) 2.
Este Superior Tribunal consolidou orientação segundo a qual 'a fluência do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança se inicia na data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante'
(RMS 20.287/SP. Rel. Min. Felix Fischer.
DJe
10/12/2007) (...)" (STJ,
AgRg
no RMS 41.730/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/02/2014) (destaquei).

Portanto, para que se possa analisar a tempestividade do mandado de segurança, é necessário tecer algumas considerações sobre o remédio constitucional.

No tocante ao tema, Cândido Rangel Dinamarco nos ensina:

"É curioso o emprego do vocábulo decadência em relação à extinção do direito ao mandado de segurança pelo decurso do prazo de cento e vinte dias para impetrá-lo (lei nº 1.533 de 31/12/51, art. 18). (...) Se o prazo passar sem que o interessado haja impetrado o
writ
, nem por isso se reputa extinto seu eventual direito ao bem (LMS, art. 16); seria até truculenta e contraditória uma disposição legal que, travestida de garantias às liberdades públicas, sujeitasse os direitos a tanta fragilidade. Nem o direito de ação fica prejudicado pelo decurso do prazo ditado na Lei do Mandado de Segurança, porque esta é expressa - como não podia deixar de ser - ao consignar que o direito poderá ser tutelado pelas vias processuais ordinárias. Se nem a ação nem o direito se extinguem pelo decurso
in albis
do prazo para impetrar a segurança, na realidade não se trata de decadência nem de prescrição (qualquer que seja a posição adotada para a distinção entre essas duas causas extintivas). O que deixa de existir é a adequação dessa tutela diferenciada, carecendo o impetrante de ação por falta do interesse-adequação." (Instituições de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros editores, 2ª edição, p. 261).

De tal modo, há de se reconhecer que o prazo do mandado de segurança é um prazo
sui generis
, aplicável apenas ao procedimento do mandado de segurança. Assim, em se tratando de prazo especial, indispensável definir que procedimento se deve seguir: o do
direito processual
ou do
direito material
.

José Carlos Barbosa Moreira, esclarecendo a controvérsia, esclarece:

"(...) a disciplina do mandado de segurança, quando não se contenha na legislação especial, é necessariamente complementada pelas normas constantes do Direito Processual comum, isto é, em outras palavras, pelas normas constantes do Código de Processo Civil." (Mandado
de Segurança - uma apresentação in Mandado de Segurança, editora Del Rey, p. 84).

Com efeito, como a Lei de Mandado de Segurança não determina como deve ser contado o prazo processual, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 201111/SC, firmou o seguinte entendimento:

“1.
O prazo do mandado de segurança é um prazo
sui generis
, aplicável apenas ao procedimento do
mandamus
. Contudo, como a Lei do Mandado de Segurança não estipula a forma como deve ser contado o prazo processual, nada impede e até se faz necessário que seja aplicado o Código de Processo Civil, pois é certo que tal diploma se aplica subsidiariamente às normas do mandado de segurança
. Doutrina (...)” (REsp n. 201.111/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8/3/2007, DJ de 26/3/2007, p. 291) (destaquei).

Prosseguindo em sua compreensão, a Corte Superior orientou-se no sentido de que
“o termo inicial para a impetração do Mandado de Segurança é a data da ciência do ato,
mas a contagem só tem início no primeiro dia útil seguinte
e, caso o termo final recaia em feriado forense ou dia não útil (sábado ou domingo), prorroga-se automaticamente o término do prazo para o primeiro dia útil que se seguir”
(
AgRg
no
AREsp
n. 687.431/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015,
DJe
de 5/8/2015).

Nessa ordem de ideias, a observância do prazo inicial e final para o exercício do direito à ação mandamental não deve se afastar do que dispõe o artigo 224 do Código de Processo Civil, uma vez que não há previsão específica na Lei n. 12.016/09 para o cômputo do prazo de impetração.

A propósito:
“não havendo a disposição em contrário na Lei 1.533/51 (revogada pela Lei 12.016/09), aplica-se o art. 184 do CPC na contagem do prazo decadencial do Mandado de Segurança. Assim, o prazo de 120 dias deve ser contado excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento”
(
AgRg
no Recurso Especial n. 1.213.717).

In
casu
, a Presidente do Tribunal de Justiça, em 29-11-2022, determinou ao Departamento Auxiliar da Presidência recalcular o valor pago a título de crédito de precário, a fim de se aferir a existência de valor remanescente ou valor pago a maior.

Referida decisão não foi publicada nem mesmo o advogado tomou ciência do ato pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Assim, embora a decisão tenha sido proferida em 29-11-2022, o impetrante
somente
tomou conhecimento quando da oposição dos embargos de declaração, em 25-1-2023 (momento em que o ato se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos).

Portanto, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do respectivo mandado de segurança começou a fluir em 26-1-2023 (primeiro dia útil seguinte à ciência do ato supostamente coator). E, tendo sido impetrado em 25-5-2023, notadamente confere-se a sua tempestividade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

U N Â N I M E

V

O

T

O (PR
E
LIMINAR: SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
:

Egrégio Órgão
,

A Procuradoria-Geral de Justiça defende a tese de que, mesmo que ultrapassada a preliminar de intempestividade, o mandado de segurança não merece ser conhecido, pois
“encontra-se pendente de julgamento neste Tribunal de Justiça Recurso de Agravo Regimental autuado sob o nº 0033073-77.2023.8.11.000, cujo objetivo é exatamente o mesmo deste mandado de segurança”
e, por esse motivo, o remédio constitucional estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal (Súmulas n. 267 e 268), não cabe mandado de segurança
“contra ato judicial passível de recurso ou correição”
e
“contra decisão judicial com trânsito em julgado”
.

Na mesma linha de intelecção, a Lei n. 12.016/09, em seu artigo 5º, disciplina que não cabe mandado de segurança quando se tratar
“de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
ou
“de decisão judicial transitada em julgado”
.

Na espécie, o mandado de segurança foi impetrado contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça que determinou ao Departamento Auxiliar da Presidência recalcular o valor pago a título de crédito de precário para aferir a existência de valor remanescente ou valor pago a maior.

Referida decisão
não possui natureza jurisdicional
, mas, sim,
administrativa
, porquanto nos termos da Súmula n. 311 do Superior Tribunal de Justiça
“os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não tem caráter jurisdicional”
e podem ser impugnados pela via mandamental (STJ, REsp n. 168.616-SP).

Em igual sentido, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a mesma diretriz jurisprudencial a partir do julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJ 25/10/1996, firmando a compreensão no sentido de que
“a ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da
Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional”
.

Desde então, essa linha de percepção tem sido adotada, reiteradamente, pelo Supremo Tribunal Federal (MS 32.749/BA-
AgR
, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
18/6/2015).

De outra ordem, por relevante, também não se pode acolher a tese de não conhecimento do mandado de segurança por ainda estar pendente o julgamento de agravo regimental interposto contra a mesma decisão.

Nesse sentido, a mais abalizada doutrina tem entendido que:

“No entanto, é importante ressaltar que a mera existência de recurso processual cabível não afasta o mandado de segurança se tal recurso é insuficiente para coibir a ilegalidade do Judiciário e impedir a lesão ao direito evidente do impetrante. Os recursos processuais não constituem fins em si mesmos; são meios de defesa do direito das partes, aos quais a Constituição aditou o
mandado de segurança,
para suprir-lhes as deficiências e proteger o indivíduo contra os abusos da autoridade, abrangendo, inclusive, a autoridade judiciária. Se os recursos comuns
revelam-se
ineficazes na sua missão protetora do direito individual ou coletivo, líquido e certo, pode seu titular usar, excepcional e concomitantemente, o

mandamus
” (Mandado de segurança e ações constitucionais/Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes; com a colaboração de Marina Gaensly – 39 ed. – São Paulo: Malheiros, 2022, p. 69).

Assentada, pois, essa premissa – que se sustenta no reconhecimento da natureza materialmente administrativa que caracteriza tanto o procedimento quanto a atividade nele desenvolvida pelo Presidente do Tribunal em tema de precatório –, torna-se forçoso concluir que as decisões proferidas com
fundamento nessa competência monocrática, ainda que mantidas pelo órgão colegiado, em sede de agravo regimental, apresentam-se despidas de conteúdo jurisdicional. Circunstância essa que descaracteriza o impedimento de impetração de mandado de segurança mesmo na concomitância de recurso regimental ainda pendente de julgamento. Até porque, se os atos do Presidente e do Órgão Especial, em processos de precatório, não tivessem natureza administrativa (mas sim jurisdicional), o mandado de segurança não seria via adequada para a impugnação.

Por derradeiro, diga-se, ainda, que o manejo de mandado de segurança, na pendência de julgamento de recuso de agravo regimental em processo de precatório, é viável, diante do efeito meramente devolutivo deste (N.U 0138497-60.2013.8.11.0000, Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2014, publicado no DJE 29/05/2014).

Forte nas considerações,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

U N Â N I M E

V

O

T

O (PRELIMINAR: FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
:

Egrégio Órgão
,

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de inadequação da via eleita, sob os argumentos da ausência de prova pré-constituída do direito alegado e da necessidade de dilação probatória.

Contudo, não há falar-se em inadequação da via eleita, por suposta ausência de direito líquido e certo da parte, quando a questão se confunde
com o próprio mérito da demanda e com este será analisada, razão pela qual, deixo de enfrentá-la como questão preliminar.

U N Â N I M E

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
:

Egrégio Órgão
,

A impetrante sustenta a impossibilidade de a Presidente deste Tribunal de Justiça, em atividade eminentemente administrativa, de ofício, suplantar a coisa julgada e relativizar o princípio da preclusão, ao determinar o recálculo do valor já pago, nos autos de precatório, no ano de 2020, para aferir
“a real existência de valor remanescente ou de valores pagos a maior para, assim, se proceder com respeito ao Erário”
.

Para tanto, considero necessário breves esclarecimentos sobre a evolução histórica do crédito.

A ação de origem diz respeito ao pedido de indenização por acidente de trabalho contra o Estado de Mato Grosso, sendo as credoras originárias filhas e esposa do servidor do Fórum da Comarca de Rosário Oeste, que faleceu no exercício da função.

Dados os fatos, postulou-se a condenação do ente público ao pagamento de pensão equivalente ao salário que o falecido receberia até o ano de 2027, quando completaria 65 anos de idade.

Em 1996, a ação foi julgada procedente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento
“a título de indenização do evento danoso, o correspondente ao salário que a vítima percebia abatido de 1/3, até a data em
que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, com juros e correção monetária a partir do evento danoso”
.

Em Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível, o Tribunal de Justiça não conheceu do recurso voluntário por intempestivo, que teve o trânsito em julgado em 1997.

Após, iniciou-se a execução de sentença.

Em 10-10-1997, o Estado de Mato Grosso opôs
embargos à execução
com o fito de impugnar os parâmetros de cálculo utilizados relativos aos juros moratórios e compensatórios e o valor do salário-base de cálculo da indenização.

Em 26-10-2010, os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes para determinar apenas um novo cálculo
“com a exclusão dos juros compensatórios e retificação do índice dos juros de mora, devendo incidir 0,5% (meio por cento) ao mês nas parcelas em atraso até o dia 10.01.2003 e 1% (um por cento) nas parcelas em atraso posteriores àquela data”
.

Essa decisão desafiou a interposição de Recurso de Apelação n. 108706/2012, pelo Estado de Mato Grosso, que foi negado provimento, em 29-10-2013. O trânsito em julgado ocorreu em 9-12-2013 (4ª Câmara Cível: Relator Des. José Zuquim Nogueira, Revisor(a) Desa.
Serly
Marcondes Alves e Vogal Des. Luiz Carlos da Costa).

Em 9-9-2015, houve a
elaboração de novos cálculos
pela
contadoria da Comarca de Rosário Oeste
, levando em consideração o quanto restou decidido no julgamento dos embargos à execução.

Vejamos o resumo do cálculo de débito:

Na oportunidade, foram apurados os seguintes valores:
R$ 8.964.231,69
(oito milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) a
título de indenização
e
R$ 1.792.846,34
(um milhão, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) de
honorários advocatícios
que, somados, totalizaram o valor de
R$ 10.757.078,03
(dez milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setenta e oito reais e três centavos).

Em 19-10-2015, após intimação sobre os novos cálculos, o Estado de Mato Grosso apresentou
impugnação
, insurgindo-se em relação aos índices utilizados para apurar os juros de mora e correção monetária.

Em 28-3-2016, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste indeferiu o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso, consignando que
“as informações trazidas aos autos não são suficientemente satisfatórias para modificar os cálculos apresentados pela contadoria judicial”
, determinando
“a expedição de dois precatórios requisitórios de caráter
alimentar, sendo um em favor do advogado e outro em favor da parte Lucilene Pinto da Silva”
.

Em 7-8-2018, o Estado de Mato Grosso ingressou com uma
Exceção de
Pré
-Executividade
, impugnando os cálculos quanto ao período da incidência de juros.

Em fevereiro de 2019, o juiz julgou extinto o processo de execução, aduzindo novamente que já houve homologação das contas da contadoria e a consequente expedição do requisitório de pagamento.

Em 15 de outubro de 2020, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, que não foi conhecido por ser intempestivo (1ª Câmara de Direito Público e Coletivo: decisão monocrática proferida pelo relator Desembargador Márcio Vidal), transitando em julgado em 4-12-2020, pondo termo ao processo executivo e exaurindo a função jurisdicional.

Com a
cessão integral dos créditos
à empresa MILAS – Fundo de Investimento em Direitos Não-Padronizados, o Juiz Auxiliar da Presidência determinou a atualização da planilha de precatórios.

Em 21-2-2020, o Departamento Auxiliar da Presidência atualizou o crédito, apurando-se o valor de
R$ 11.422.765,63
(onze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), com a determinação de pagamento (Id.: 34724491).

Em 15-4-2020, a empresa MILAS constatou o pagamento de R$ 9.709.350,79 (nove milhões, setecentos e nove mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos),
remanescendo a diferença de R$ 1.713.414,84
(um milhão, setecentos e treze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), referente à retenção do imposto de renda.

Em virtude dessa retenção, a credora formulou pedido nos autos de precatório para que a importância fosse restituída, por tratar-se de indenização por acidente de trabalho, o que impossibilitaria a dedução do tributo.

Na oportunidade, o Juiz Auxiliar da Presidência, em 31-5-2021, consultou à contadoria do Departamento Auxiliar da Presidência sobre o procedimento a ser adotado para o cálculo de retenção tributária no precatório.

Em nota técnica, emitida em 11-8-2021, reconheceu-se que seria
“insuscetível de incidência de imposto de renda”
e, de forma oficiosa, com o refazimento dos cálculos, apurou-se um
excesso de pagamento do precatório.

Por sua vez, o Juiz Auxiliar da Presidência, em 19-8-2021, considerando a diferença vultosa entre o valor apurado e o pago, determinou que
os autos fossem encaminhados à Gerência de Contabilidade
, a fim de se verificar eventual excesso de pagamento
, devendo os cálculos
ser
efetuados nas balizas determinadas pela sentença que transitou em julgado.

Seguidamente, a impetrante chamou o processo administrativo à ordem para corrigir o que lhe pareciam equívocos apresentados na nota técnica.

A posteriori
, a Presidente do Tribunal de Justiça, em decisão exarada em 29-11-2022,
reconheceu ser indevida a retenção do imposto de renda
, porém indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e determinou ao
“Departamento Auxiliar da Presidência que, em cotejo entre os valores do cálculo que originou o pagamento e os cálculos de ID 137482653, elabore cálculo indicando a existência de valor remanescente ou valor pago a maior”
.

Em face dessa decisão, a impetrante opôs
embargos de declaração
aduzindo omissões nas decisões anteriores quanto
(i)
a não manifestação acerca da coisa julgada, preclusão e incompetência;
(
ii
)
impossibilidade de revisão administrativa dos cálculos após o pagamento.

O Juiz Auxiliar da Presidência, em 25-4-2023, rejeitou os embargos declaratórios, entendendo que a sentença exequenda impôs, sim, a incidência de juros e correção monetária,
“mas não autorizou, em nenhum momento, a incidência em dobro de ambos”
e, ao seu entender, o cálculo homologado teria excedido no cômputo das verbas, representando
“uma soma 434,84% superior ao que realmente deveria ter sido pago, caso a correção monetária e os juros moratórios transcorressem naturalmente”
.

Sustentou ainda que a diferença teria sido resultado do cômputo de
“mais de doze anos de juros inexistentes”
, podendo ser corrigido, de ofício, nos moldes do artigo 1º-E da Lei n. 9.494/1997.

Em face das decisões prolatadas, em 29-11-2021 e 25-4-2023, a impetrante, utilizando-se do presente remédio constitucional, defende a tese de que a Presidente do Tribunal de Justiça não pode, após 3 (três) anos do
pagamento do precatório, suplantar a
coisa julgada
e o
instituto da preclusão
, revisando, de ofício, o cálculo efetuado, que foi aceito pelas partes e homologado (sem abrir vistas dos autos à parte, não oportunizando o direito do contraditório e da ampla defesa) – e mantendo o recálculo redutivo elaborado pelo setor de Contabilidade do Tribunal de Justiça.

A controvérsia, portanto, limita-se a aferir a legalidade da decisão da Presidente deste Tribunal de Justiça que,
antes de restituir a importância indevidamente retida a título de imposto de renda
, pretende revisar (corrigir) o valor do precatório, expedido e pago em 2020, para aferir a existência de importância remanescente ou de valores pagos a maior ao argumento de que a situação enseja apenas a correção de erro material ou erro de cálculo.

O Presidente do Tribunal local é competente para corrigir erro material, nos termos do artigo 1º-E da Lei n. 9.494/97, incluído pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, em que se lhe permite, de ofício ou a requerimento das partes, proceder à revisão das contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor:

“Art. 1º-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”.

Na mesma linha de intelecção, os artigos 26, 27 e 28 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, preveem a possibilidade de revisão de cálculo. Vejamos:

“Art. 26.
O pedido de revisão de cálculos fundamentado no
art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997
, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização
monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório
.
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 1º O procedimento de que trata o
caput
deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2º Tratando-se de questionamento relativo a
critério de cálculo judicial
, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

§ 3º Não se admitirá pedido de revisão de cálculos que importe em inclusão de novos exequentes ou alteração do objeto da execução.
(incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)
.

Art. 27. Em qualquer das situações tratadas no artigo anterior, constituem-se requisitos cumulativos para a apresentação e processamento do pedido de revisão ou impugnação do cálculo:
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

(...)

Art. 28.
Erro ou inexatidão material abrange a incorreção detectada na elaboração da conta decorrente da inobservância de critério de cálculo adotado na decisão exequenda, assim também considerada aquela exarada na fase de cumprimento de sentença ou execução
”.

Ainda, o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil possibilita ao juiz corrigir de ofício ou mediante provocação a retificação de erros materiais decorrentes de equívocos aritméticos, ou, ainda, aquele que se fizer inserir monta ilegítima ou excluir quantia devida.

Portanto, o erro de cálculo, caracterizado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos,
não faz coisa julgada, podendo ser corrigido até mesmo de ofício, conforme o disposto no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, mesmo quando o erro estiver contido em decisão transitada em julgado, admite-se a retificação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que o erro material é passível de correção a qualquer momento:

“(...) 2.
O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora
.

3. Homologada a conta e expedido o precatório principal, resta preclusa a discussão a respeito do percentual adotado para fins de incidência dos juros moratórios.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido” (
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.175.999/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2014,
DJe
de 4/8/2014) (grifei).

“(...) 1. "Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional" (Súmula 311/STJ).

2.
O erro de cálculo, caracterizado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos, não faz coisa julgada, podendo ser corrigido até mesmo de ofício, conforme o disposto no art. 463, I, do Código de Processo Civil.

3. Atualmente, o art. 1º-E da Lei 9.494/97, incluído pela Medida Provisória 2.180-35/2001, permite ao Presidente do Tribunal, de
ofício ou a requerimento das partes, proceder à revisão das contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.

4. Entretanto, o erro de cálculo que não faz coisa julgada, corrigível até mesmo de ofício, é tão-somente o erro aritmético, configurado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos (...)” (RMS 28.611/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/02/2009,
DJe
30/03/2009).

Sobre o tema, trago à colação lição de Eduardo Talamini, no artigo denominado “Erro Material no Processo Civil” (Revista Dialética de Direito Processual, n. 30, set., 2005).

“2. O Caráter Objetivo do Erro Material

Constitui erro material aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos. Trata-se de defeito 'manifesto', 'evidente', 'reconhecível à primeira vista', 'patente', 'notório'.
O erro material reside na expressão do julgamento, e não no julgamento em si ou em suas premissas
. Aliás, isso é o que distingue o erro material do erro de fato (hipótese de ação rescisória, art. 485, IX).

(...)

Em suma, o
erro material consiste
em uma inconsistência que pode ser clara e diretamente apurada e que não tem como ser atribuída ao conteúdo do julgamento - podendo apenas ser imputada à forma (incorreta) como ele foi exteriorizado. Esse caráter objetivo e inequívoco do erro material é facilmente ressaltado na hipótese de erro de cálculo: há até mesmo a 'segurança' matemática de que existe a falha.

Prossegue ainda o autor doutrinando sobre a
atuação do Presidente dos Tribunais
no processamento e revisão de cálculos de precatório antes do efetivo pagamento ao credor:

"A Medida Provisória 2.180-35/2001 acrescentou à Lei 9.494/1997 o art. 1º-E, que estabelece a possibilidade de revisão, pelo presidente do tribunal, inclusive de ofício, das 'contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor'. Tal dispositivo deve ser compreendido no contexto da possibilidade de correção de erros materiais a qualquer tempo. É norma de explicitação e confirmação da diretriz estampada no art. 463, I, do Código de Processo Civil. A disposição dá amparo apenas à correção de erros de cálculo propriamente ditos e outros lapsos e inexatidões materiais. Não vai além disso. Não autoriza o presidente do tribunal a rever 'critérios de cálculo' ou quaisquer outros juízos veiculados na sentença (p. ex., índices eleitos pela sentença, valor propriamente dito de bens desapropriados etc.) (...)”.

Não obstante, apesar de ser possível a revisão de cálculo de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material, é entendimento pacificado no STJ de que a correção não acarreta a imutabilidade da decisão pelo seu trânsito em julgado, no entanto,
tal revisão é cabível somente até o pagamento do precatório
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. PRESIDÊNCIA. ANÁLISE DE ERROS MATERIAIS. JUROS DE MORA. MATÉRIA JURISDICIONAL. JUIZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça corrigir erros materiais eventualmente existentes no precatório, na competência que lhe é atribuída pela própria Constituição Federal, em seu art. 100, §6º, bem como pelo art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997 e resoluções do CNJ
(...)” (
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.893.518/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 29/6/2021).

“1. Presidente do Tribunal a quo é competente para corrigir erro de cálculo. O art. 1º-E da Lei 9.494/97, incluído pela Medida Provisória 2.180-35/2001, permite ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, proceder à revisão das contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor” (RMS n. 28.366/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/3/2009,
DJe
de 2/4/2009).

Em igual sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“A exclusão dos juros compensatórios e moratórios em continuação é correção de erro material de cálculo, e não alteração da sentença judicial transitada em julgado, esta, sim, de caráter imutável, não se constituindo, portanto, em ofensa à coisa julgada material. A súmula 311 do STJ e o art. 1º-E da Lei n. 9.494/97, incluída pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, autorizam a revisão dos cálculos elaborados para aferir os valores dos precatórios antes de seu pagamento ao credor (...)” (Agravo Regimental n. 0088814-25.2011.8.11.0000, Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Tribunal Pleno, julgado em 9-2-201, publicado em
DJe
13-3-2012).

In
casu
, apesar de se suscitar possível ocorrência de
erro material
, caracterizado pelo equívoco de cálculo, a pretensão da Presidente cinge-se à revisão de valores
já homologados e pagos
, o que revela a preclusão da matéria.

Frise-se que os cálculos foram atualizados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, apurando-se o montante de R$ 11.422.765,63 (onze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Não impugnado pelo Estado de Mato Grosso,
determinou-se o pagamento
.

No entanto, fora paga a importância de R$ 9.709.350,79 (nove milhões, setecentos e nove mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos),
remanescendo a diferença de R$ 1.713.414,84
(um milhão, setecentos e treze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos),
retido a título de imposto de renda
.

Deste modo, não pode a Presidente deste Tribunal de Justiça ou o Juiz Conciliador de Precatório, que exerce função delegada, a pretexto de invocar o artigo 1º-E da Lei n. 9.494/97, revisar, de ofício (sem ter estabelecido o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte credora) o valor de pagamento já efetuado, antes de depositar o
quantum
retido indevidamente a título de imposto de renda.

O saldo remanescente (imposto de renda retido) integra o valor principal do precatório, que somente não foi liberado por indevida retenção do Judiciário, que não se atentou ao fato de o crédito ser originário de uma ação de indenização por acidente de trabalho, de natureza indenizatória e, por isso, isento da dedução de imposto de renda.

Caberia, assim, a este Tribunal de Justiça decidir
apenas
sobre a liberação do valor do imposto de renda retido. Pedido, inclusive, já analisado pela Presidência nos autos do precatório, que decidiu não haver a incidência desta espécie tributária, por tratar-se de evento danoso.

Portanto, expedido e pago o precatório há mais de 3 (três) anos, uma revisão do valor, com base em erro material, que o originou, ofenderia ao princípio constitucional da coisa julgada, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e transbordaria o poder decisório da Presidente que, em sede de precatório, não possui natureza jurisdicional, mas sim administrativa.

De outra ordem, ainda que se pudesse suscitar a possível revisão do valor de precatório com base nos
critérios de cálculo
, repise-se que o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento
“a título de indenização do evento danoso, o correspondente ao salário que a vítima percebia abatido de 1/3, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, com juros e correção monetária a partir do evento danoso”
. Interposto recurso, não foi conhecido ante a intempestividade (trânsito em julgado em 1997).

Com o início da execução, o Estado de Mato Grosso opôs embargos à execução para impugnar os parâmetros de cálculo utilizados relativos aos juros moratórios e compensatórios e o valor do salário-base de cálculo de indenização, que foram julgados parcialmente procedentes para determinar um novo cálculo com
“com a exclusão dos juros compensatórios e retificação do índice dos juros de mora, devendo incidir 0,5% (meio por cento) ao mês nas parcelas em atraso até o dia 10.01.2003 e 1% (um por cento) nas parcelas em atraso posteriores àquela data”
.

Com a apresentação de novos cálculos pelo setor de contas da Comarca de Rosário Oeste, o Estado de Mato Grosso os impugnou, insurgindo-se em relação aos
índices utilizados para apurar os juros de mora e a correção monetária
. Tal pedido foi rechaçado pelo magistrado, que determinou a expedição dos precatórios (um em favor da requerente e outro em favor do advogado).

Em que pese à interposição de recurso (não conhecido pela sua intempestividade), o Juiz Auxiliar da Presidência determinou a atualização
do crédito, apurando-se o valor de R$ 11.422.765,63 (onze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Não impugnado pelo Estado de Mato Grosso,
determinou-se o pagamento.

Sob essa perspectiva, vale dizer que o Estado de Mato Grosso se valeu de todos os recursos possíveis para revisar os
critérios de cálculo
e, de outro ângulo, em nenhum momento, questionou erros aritméticos.

Sobre as impugnações referentes aos critérios de cálculo (rejeitados pelo juiz da execução), tal discussão encontraria óbice na remansosa jurisprudência do STF e do STJ, que firmou entendimento no sentido de que
“a modificação do critério de cálculo definido em sentença homologatória passada em julgado configura ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada (formal)”
(
EREsp
n. 295.829/GO).

Em caso similar, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade de julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 57709-MT, interposto por
Clorinda
Vieira de Matos e outros, de relatoria da Ministra
Assusete
Magalhães, decidiu:

“Conforme se depreende da inicial do
mandamus
, o recorrente impetrou o presente remédio constitucional contra ato do Desembargador Marcos Machado e do Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que proveu o Recurso de Embargos Declaratórios n.º 07/2014, para atribuir-lhe caráter infringente e converter em diligência o julgamento impugnado via Recurso de Agravo Regimental para efeito de se calcular e saber se remanesce saldo devedor em favor do Espólio, por conta dos pagamentos já realizados por meio da Central de Precatórios.

Requerem os impetrantes a reforma da decisão para que seja mantido o valor histórico do precatório requisitório, cujo valor foi aceito pelas partes e homologado pela presidência do Tribunal de Justiça.

O Tribunal de origem, por seu turno, denegou a ordem, ao fundamento de que eventual revisão se mostra válida porquanto apenas visa corrigir erro material em relação à correção monetária, conforme autoriza o art. 1º-E da Lei n.º 9.494/1997.

A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se em saber se foi válida, ou não, a decisão que determinou a realização de novos cálculos no decorrer do pagamento do precatório requisitório, mesmo havendo acordo homologado dispondo sobre os valores e contra o qual o ente expropriante não opôs recurso.

Verifica-se que,
in
casu
, a sentença proferida na ação de conhecimento não consignou os índices de correção a serem adotados, tendo apenas condenado a Fazenda municipal ao pagamento da "importância decifrada no laudo pericial, acrescida de juros compensatórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, tudo acrescido da respectiva correção monetária e a partir da data de ocupação do imóvel" (fl. 48e).

Tal fato, em tese, não impediria que os indicies de correção monetária fossem alterados em situação de erro material, nos termos do art. 1º-E da Lei n.º 9.494/1997.

Não obstante, observa-se que os cálculos de fls. 72/74e que embasaram a requisição de pagamento por meio de precatório foram devidamente homologados pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (fl. 80e), em 7 de janeiro de 2007, com concordância expressa do Município de Cuiabá (fl. 78e) e dos recorrentes.

Após o pagamento de algumas parcelas, o Município de Cuiabá alegou erro no cálculo que foram objeto do acordo e, em razão disso, o Tribunal de Justiça encaminhou os cálculos ao servidor contabilista para que analisasse as alegações do município. Um novo laudo foi elaborado, entendendo inexistir erro material (fls. 416/431e). Não
satisfeito, o Tribunal afirmou que o laudo não atendia os padrões formais, por esse motivo, determinou que fosse realizada uma emenda ao referido laudo. Feita a alteração, sobreveio novo laudo
mantendo as mesmas
conclusões do anterior (fl. 459/492e). Contudo, tal conclusão foi ignorada pelo Tribunal de Justiça que, por meio do acordão ora impugnado, determinou a conversão do feito em diligência para a realização de um novo cálculo e aferição de saldo remanescente, em razão de suposto erro no antigo laudo apresentado.

Trata-se, pois, de acórdão que está em dissonância com o entendimento desta Corte. Conforme a jurisprudência pacífica, não se pode, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença homologatória, alterar os índices de atualização monetária utilizados na respectiva conta, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Diferentemente do que fora alegado, não se trata de mero de erro de cálculo, mas sim, de critério de cálculo, o que não pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença homologatória” (Recurso em Mandado de Segurança n. 57709-MT, Rela. Ministra
Assusete
Magalhães, julgado em 20-10-2022).

Dito sob outro ângulo, o poder revisional dos Presidentes dos Tribunais é sempre oportuno, mas não pode estar acima da estrutura hierárquica processual, ou seja, não pode alterar a essência da coisa julgada, retrocedendo às fases anteriores, sob pena de indevida distorção do sistema. Ademais, quando se tratar de revisão de cálculo de precatório pago há mais de 3 (três) anos, ficando apenas saldo remanescente de valor (repita-se: retido indevidamente), que integra o
quantum
principal do precatório.

Nesse contexto, entendo que a impetrante logrou êxito em trazer prova capaz de corroborar suas alegações e demonstrar a liquidez e a certeza de seus direitos, bem como a ilegalidade do ato combatido.

Pelo exposto,
CONCEDO
a segurança almejada por MILAS – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados para obstar a revisão de cálculo de precatório devidamente homologado e pago no ano de 2020.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto do eminente relator, que bem destacou, não se tratar de um mero erro material, ou seja, erro aritmético, uma vez que a revisão decorreu em discussão de critérios ou elementos de cálculo fixados na sentença.

Portanto, a Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, neste caso, de fato e de direito, não possui competência para revisão dos referidos cálculos.

Acompanho na íntegra o entendimento do douto relator, até porque, há precedente, inclusive por ele citado, de casos outros, que ocorreram da mesma espécie e foram refeitos perante o Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL):

Pela concessão da ordem, nos termos do voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º VOGAL):

Concedo a ordem, nos termos do voto do eminente relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (6ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (7º VOGAL):

Estou de acordo com o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (8ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (9ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Pelo que observei, não há nada mais a ser discutido, apenas com referência ao Imposto de Renda indevidamente descontado, com direito líquido e certo do impetrante de vê-lo restituído.

Portanto, acompanho o voto do relator, sem sombra de dúvidas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º VOGAL):

Eminentes Pares,

Recebi o brilhante voto do Desembargador Paulo da Cunha hoje pela manhã, e acompanhei a sua leitura nesta sessão, mas neste instante surgiram-me algumas dúvidas.

O que compreendi de todo o voto é que houve uma ação de indenização proposta pelo falecimento de um servidor da Comarca de Rosário Oeste, em que o juiz determinou que se fizesse o pagamento da indenização considerando o tempo de sobrevida dele até 2027, ou seja, aos 65 anos de idade, decotando-se 1/3 desse valor.

O Desembargador Paulo da Cunha anotou que foi julgado procedente o pedido indenizatório, houve a interposição de recurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual não foi conhecido, diante da intempestividade do apelo.

Procedida a liquidação da sentença, houve embargos de declaração, posteriormente, embargos à execução, onde o juiz delimitou os critérios para aferição dos valores da indenização fixada. Houve a interposição de recurso de apelação nesses embargos à execução, e uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a decisão do juízo de 1º Grau, que estabeleceu os juros, a correção monetária etc. e tal.

Pois bem, determinada a realização do precatório, parece-me que o Estado de Mato Grosso, uma vez mais, se insurgiu contra os cálculos, cuja pretensão novamente foi indeferida pela instância singular.

Expedido precatório para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao aqui aportar, o Juiz Auxiliar da Presidência, à época, refez os cálculos e chegou-se à conclusão de que o valor devido chegava na casa dos onze milhões e setecentos mil reais.

Prosseguindo com o precatório, ao que entendi do voto do relator, a Presidência do Tribunal de Justiça deferiu o pagamento dos onze milhões e setecentos mil reais, mas liberou apenas o montante de nove milhões e setecentos mil reais, ou seja, reteve um milhão e setecentos mil reais,
— indevidamente
, diga
-se de passagem —, porque na situação não
cabia incidência
de imposto de renda, por se tratar de ação indenizatória, fato esse, inclusive, reconhecido pela própria Presidência.

Quando o credor, em 2020, já recebido os nove milhões e setecentos mil reais, insurgiu-se contra o não pagamento daquele valor retido a título de imposto de renda, a Presidência mandou verificar se os cálculos estavam corretos. Foi nesse instante que o Juiz Auxiliar da Presidência entendeu, ou pelo menos descobriu, que na origem houve a cobrança de juros e correção monetária dobrados.

É o que pude apreender do voto do Desembargador Paulo da Cunha, que pode corrigir-me se eu estiver errado.

Foi esse o argumento utilizado pelo Juiz Auxiliar da Presidência quando recusou o pagamento, porque feito de maneira equivocada, porque lá atrás computou-se juros e atualização monetária dobrados.

Diante dessa situação, a questão que se coloca é: podia a Presidente do Tribunal de Justiça determinar a elaboração de novos cálculos, refazendo-os desde o montante original? Essa é a questão!

Isto porque, repito, a Presidente do Tribunal de Justiça determinou o refazimento de todo o cálculo e, parece-me — não tive acesso aos autos —, que se chegou à conclusão de que, na verdade, o credor do precatório teria que devolver dinheiro. É isso o que se debate nos autos.

Desembargador Paulo da Cunha, corrija-me se eu estiver equivocado.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Excelência, esses cálculos foram feitos aqui na presidência do Tribunal de Justiça, foram homologados, as partes concordaram, foram efetuados os pagamentos, depois de pagos os nove milhões e setecentos mil reais, determinou-se a exclusão dos juros compensatórios, e a retificação dos juros de mora, devendo incidir 0.5% ao mês nas parcelas em atraso, até o dia 10/01 de 2003 e 1% nas parcelas em atraso posteriores àquela data.

É isso que ficou decidido.

V O T O (MÉRITO - CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º VOGAL):

Desembargador Paulo da Cunha,

Verifico no voto de Vossa Excelência, num determinado trecho, a seguinte e interessante observação:

O Juiz Auxiliar da Presidência, em 25-4-2023, rejeitou os embargos declaratórios, entendendo que a sentença exequenda impôs, sim, a incidência de juros e correção monetária, “mas não autorizou, em nenhum momento, a incidência em dobro de ambos” e, ao seu entender, o cálculo homologado teria excedido no cômputo das verbas, representando “uma soma 434,84% superior ao que realmente deveria ter sido pago, caso a correção monetária e os juros moratórios transcorressem naturalmente”.

Por essa afirmação parece-me que, ao fim e ao cabo, o Juiz Auxiliar da Presidência detectou que na elaboração dos cálculos computou-se os juros e correção monetária em dobro, por isso que se chegou a um valor de 434,84% superior ao que realmente deveria ter sido pago.

Então, a pergunta que fica para mim é se, nessas condições, apesar de ter sido homologado, de transitado em julgado, de pago 80% do valor do crédito, a Presidente do Tribunal de Justiça estava ou não autorizada a proceder a retificação.

Penso que aquilo que foi pago, não se tem mais nada a discutir. Inês é morta! O credor recebeu de boa-fé e dele não se pode cobrar, mas fica um milhão e setecentos e poucos mil reais que foi retido indevidamente, e que o credor reclama receber.

O voto do relator ainda faz menção a um particular: no novo e último cálculo elaborado pela Presidência do Tribunal de Justiça, o credor do precatório não teve vista do processo para contrariar esses cálculos, apenas impugnou a decisão da Presidente.

Por não conhecer inteiramente o processo, os cálculos elaborados pelo Juiz Auxiliar ou pela contadoria do Tribunal de Justiça, diante desse panorama de incertezas, peço vênia ao eminente relator
para denegar a segurança, e de ofício, anular a decisão
da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
para que seja aberto vista ao credor do precatório, para que se manifeste sobre as contas apresentadas em que apontou os juros e correção monetárias em dobro, para que possa contestá-las e ser proferida uma nova decisão.

De qualquer sorte, ainda que se anule a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça, se vir a ser proferida uma outra, não se pode mais questionar os pagamentos já realizados, porque recebidos de boa-fé.

Portanto, resta saber se há ou não crédito a ser recebido, se realmente deve-se ou não pagar esses outros um milhão e setecentos mil reais, que certamente ainda serão corrigidos.

Diante dessa circunstância, peço vênia aos que votaram e acompanharam o voto do Desembargador Paulo da Cunha, mas prefiro
DENEGAR A SEGURANÇA
e, de ofício, anular a decisão da presidente do Tribunal de Justiça, à vista de não ter sido oportunizado a ampla defesa e o contraditório quanto às contas que o Juiz Auxiliar da Presidência acabou por acatar.

É assim que voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Desembargador Orlando Perri,

Apenas esclareço, que esse cálculo de onze milhões foi a presidência que fez e as partes concordaram.

Ao chegar no Tribunal de Justiça, para entrar na listagem de pagamentos a presidência elaborou e apresentou esse novo cálculo para a parte, e as partes concordaram com os valores apresentados.

Esse caso, por tudo é semelhante ao caso da
Copamil
, em que houve uma redução de 12 milhões para 4 milhões, em que o STJ disse: “Agora a Inês é morta”

V O T O (MÉRITO - CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º VOGAL):

Utilizando do voto do Desembargador Paulo da Cunha, observo um detalhe da Lei 9.494 de 1997, que estabelece no artigo 1º-E:

Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal,
de ofício ou a requerimento das partes
, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).

Por isso que digo que, quanto àquilo que foi
pago, Inês
é morta.

O art. 26 da Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece:

“Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 1º O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

Estou a dizer — inclusive há jurisprudência nesse sentido —,
é que o erro aritmético é passível de correção, mas não os critérios estabelecidos para atualização dos cálculos. Uma vez fixado determinado índice de correção monetária, é evidente que a Presidente do Tribunal de Justiça não pode escolher outro. Previsto um determinado índice de juros, também não pode, ao seu alvedrio, e de ofício, estabelecer outra taxa de juros.

Pelo que compreendi, o Juiz Auxiliar afirma que houve cômputo dobrado de juros e duplicação da correção monetária, o que dá à decisão o aspecto de simples correção de erro material, que a Presidente do Tribunal de Justiça está autorizada a proceder.

Por essas razões, para que tenhamos mais fôlego e elementos para apreciar se, de fato, houve erro material nos cálculos realizados, prefiro que seja anulada a decisão para que o credor possa contestar os cálculos elaborados pela presidência, que foram acatados sem se abrir vista para o contraditório e a ampla defesa.

Mantenho minha decisão, senhora Presidente.

V O T O (MÉRITO
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL):

Senhora presidente, eminentes pares.

A meu ver, compete ao presidente do Tribunal de Justiça fazer e refazer o cálculo, sem alterar o critério utilizado, principalmente quando se alega erro material.

Logo, no caso concreto, a
medida
adotada é autorizada pelo artigo 1º-E da Lei n. 9.494/1997. Por consequência, as demais questões não são passíveis de discussão por esta via.

Posto isso,
denego a ordem
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (6ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência, com a devida vênia, peço vista dos autos, para fazer um estudo mais aprofundado da questão de mérito, porque as duas preliminares foram votadas e rejeitadas à unanimidade.

Verificarei quanto ao Tema 985, com referência aos juros e correção monetária, bem como a data da decisão.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL):

Desembargadora Presidente,

No que tange ao mérito, aguardarei o pedido de vista de vossa excelência.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Senhora Presidente,

Também aguardarei o exame que vossa excelência fará em seu pedido de vista.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2023:

APÓS REJEITAR POR UNANIMIDADE AS PRELIMINARES, NO MÉRITO A CONCLUSÃO FOI ADIADA EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 6ª VOGAL - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. O RELATOR CONCEDEU A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADO PELOS 1º, 3º, 7º, 8º E 9º VOGAIS. OS 10º E 11º VOGAIS DENEGARAM. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 2º E 4º VOGAIS.

SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(
VISTA
)

EXMA. SRA. DESª MARIA EROTIDES KNEIP (6
ª
VOGAL)
:

Egrégia Turma
,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MILAS – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizáveis contra ato da e. Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça que, de ofício, determinou ao Departamento Auxiliar da Presidência revisar e elaborar novos cálculos referentes ao precatório já pago e levantado há 3 (três) anos, a fim de verificar
“a real existência de valor remanescente ou de valores pagos a maior para, assim, se proceder com respeito ao Erário”
.

Sustenta que a decisão ofendeu a coisa julgada e a preclusão, que se formaram no curso do processo originário e nos autos de precatório.

Alega que o Estado de Mato Grosso se manifestou, nos autos originários, que foi rejeitada pelo juiz de primeiro grau, ocasião em que os cálculos foram homologados e foi instaurado o processo administrativo de
precatório, sendo que
“o Setor de Contas do e. TJMT realizou a atualização da dívida, apurando o montante de R$ 11.422.765,63, que não foi objeto de impugnação por parte do Estado de Mato Grosso”,
razão pela qual foi dada a ordem de pagamento do precatório pela Presidente do Tribunal de Justiça, sendo efetivamente pago em 15/04/2020.

Narra que, em 29/11/2022, a Presidente do Tribunal de Justiça determinou um refazimento dos cálculos de precatório já pagos e, contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração e, posteriormente rejeitados.

Afirma que a decisão hostilizada viola ao artigo 1º-E da Lei n. 9.494/97, que disciplina que
“são passíveis de revisão pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”
.

Justifica, nesse ponto, que adimplido o precatório, a competência administrativa do Presidente do Tribunal de Justiça se exaure.

Diz que
“o pagamento referido pela lei é o do precatório, que já ocorreu em 15.4.2020 –
há mais de 3 anos!
– e não se confunde com a verba retida a título de imposto de renda, e que agora deve ser liberada ao partilhar por ter se demonstrado não ser devido esse tributo in
casu
”
.

Afirma foi interposto Recurso de Agravo Regimental para o Órgão Especial pelo Impetrante, mas não julgado até o presente momento.

O pedido de liminar foi indeferido.

Iniciado o julgamento da presente ação mandamental, as preliminares foram rejeitadas à unanimidade.

No mérito, o e. Relator concedeu a ordem, tendo sido acompanhado pelos 1º, 3º, 7º, 8º e 9º Vogais.

Os 10º e 11º Vogais denegaram a ordem.

Em razão da divergência, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, sendo que 2º e 4º Vogais aguardam o pedido de vista.

Considerando que as preliminares foram rejeitadas, à unanimidade por este Colegiado, passo à análise do mérito da presente ação mandamental.

Para resolver o imbróglio jurídico, necessário se faz o enfrentamento de 3 (três) questões, quais sejam:

A) Determinação da revisão dos cálculos
ex

officio
pela e. Desembargadora Presidente deste Sodalício;

B) Ofensa à coisa julgada;

C) Revisão dos cálculos propriamente dito.

Com relação à alegação do Impetrante de que a revisão dos cálculos foi
determinado

ex

officio
pela e. Desembargadora Presidente,
a mesma
é frágil e pueril, pois um simples compulsar dos autos constata-se que a revisão dos cálculos no Precatório nº 0100459-71.2016.811.0000 não foi determinado
ex

officio
, mas sim, a pedido do próprio Impetrante, conforme se infere na decisão anexada no Id. 169853650.

No que tange à alegação de ofensa à coisa julgada, também não procede, pois o direito de caráter indenizatório, proveniente de acidente de trabalho, foi assegurado.

Tanto é verdade (e isto é fato incontroverso) que o precatório pertinente foi pago.

Com relação ao terceiro questionamento, qual seja, o pedido de revisão propriamente dito, este é o ponto nevrálgico da questão.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de precatório, não é possível, modificar os critérios de cálculos ou alterar os índices de atualização monetária do crédito, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença homologatória, sob pena de incorrer em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. Hipótese em que a Presidência do Tribunal de origem, ao determinar a aplicação da Portaria 862/2007, alterou os índices de correção monetária no processamento do precatório. 2. Ao adequar os índices de correção não previstos na sentença exequenda, a Presidência do Tribunal de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência. 3.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, não é possível, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença homologatória, alterar os índices de atualização monetária utilizados na respectiva conta, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. A Portaria 862/2007 não pode ser aplicada ao período anterior a novembro de 1.991 para mudar os parâmetros dos cálculos homologados em liquidação de sentença (fls. 26-28, e-STJ). No período posterior, contudo, como não há comando judicial acerca dos índices de atualização cabíveis, não há ilegalidade na alteração durante o processamento do precatório. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ -
AgRg
no RMS n. 37.219/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015,
DJe
de 10/9/2015.) (NEGRITEI)

Recentemente, como bem consignado pelo e. Des. Relator, em decisão monocrática publicada no dia 25/10/2022, o STJ, no RMS 57709, de Relatoria da e. Min.
Assusete
Magalhães, reafirmou a sua jurisprudência.

Transcrevo, pois, trecho da decisão monocrática acima mencionada,
in
verbis
:

(...)

Trata-se, pois, de acordão que está em dissonância com o entendimento desta Corte. Conforme a jurisprudência pacífica, não se pode, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença homologatória, alterar os índices de atualização monetária utilizados na respectiva conta, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Diferentemente do que fora alegado, não se tratar de mero erro de cálculo, mas, sim, de critério de cálculo, o que não pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença homologatória. (...)

Insta consignar que as duas decisões emanadas do STJ e acima mencionadas são de processos oriundos deste Estado de Mato Grosso.

No caso em apreço, a decisão administrativa da e. Desembargadora Presidente deste Sodalício e questionada no presente
writ
não se trata de revisão dos índices de correção monetária ou critério para elaboração dos cálculos, mas sim, questionamento acerca da incidência ou não de imposto de renda sobre o crédito recebido pelo Impetrante.

Como se pode observar, são coisas complemente distintas, pois uma coisa é o questionamento acerca dos critérios de cálculos ou adoção de índices de correção monetária, ou seja, questiona o
quantum
creditório.

Na situação acima mencionada, o pedido de revisão é o pedido principal.

Outra coisa complemente diversa é saber se incide ou não imposto de renda sobre o
quantum
creditório, ou seja, é um questionamento administrativo em matéria de natureza tributária.

Não se questiona aqui o
quantum
creditório, cuja certeza não há dúvida, posto que este é certo, determinado, homologado e já pago.

A irresignação do Impetrante consiste na retenção do imposto de renda sobre o crédito, cuja pretensão fica clara e evidente quando se lê os itens 26 e 27 da peça vestibular (Id. 169838696), que assim estão redigidos,
in
verbis
:

26. Diante de todo esse cenário, em 14.4.2020, foi efetuado o pagamento do precatório no valor de R$ 9.709.350,79, o que, a rigor, encerrou a jurisdição do e. TJ para a matéria (cf. ID 40535467, doc. 11).

27. Uma única questão restou pendente: constatou o Fundo
Milas
que houve
uma irregular
retenção a título de imposto de renda, no montante de R$ 1.713.414,84 (o que não se justifica, dado que a condenação de origem decorre de uma ação indenizatória por acidente de trabalho). Por isso, em 5.8.2020, o Fundo deu notícia desse fato nos autos do precatório, requerendo, pois, a restituição dessa diferença (ID 53177457, doc. 12)

Assim, para saber se houve ou não a retenção do imposto de renda, imprescindível é a realização de novos cálculos.

Como se pode observar, a revisão dos cálculos é ato decorrente lógico e natural do pedido principal do Impetrante, qual seja: sanar a dúvida acerca da retenção ou não do imposto de renda.

Nesse norte, ao contrário, da primeira situação, a revisão aqui (embora possa parecer uma contradição em termos) é ato secundário e necessário, haja vista que decorre de forma lógica e racional do pedido principal (e por
tal
motivo é secundário), mas necessário, pois somente com a elaboração de novos cálculos é que se poderá concluir se houve ou não a renda do imposto de renda.

Assim, independentemente de ter havido o pagamento ou não, a elaboração de cálculos deverá ser realizada em razão da pretensão deduzida pelo Impetrante na exordial.

Nesse diapasão, não qualquer ilegalidade no ato administrativo indigitado como coator.

Logo, não há direito líquido e certo a amparar os pedidos formulados pelo Impetrante.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Des. Relator, bem como aos que pensam de forma contrária, mas voto no sentido de
DENEGAR
a ordem.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º VOGAL):

Senhora Presidente,

Abri a divergência, embora não tenha tido vista dos autos e tenha me manifestado na sessão anterior com base apenas e tão somente no voto que o Desembargador Paulo da Cunha, como relator, encaminhou a todos.

Não está em discussão a questão da necessidade ou não de devolução do valor retido a título de imposto de renda, porque foi acolhido pela Presidência do Tribunal de Justiça, que, ela própria reconheceu que a retenção, por se tratar de um acidente de trabalho, é ilegal.

A Presidente, quando determinou a realização de um novo cálculo, retornou àqueles pagamentos realizados anteriormente e constatou que na conta foram indevidamente incluídos juros e correção monetária em dobro.

Não está em discussão se se deve pagar ou não o valor correspondente ao imposto de renda retido, com o que concorda a Presidência, visto que reconhece a ilegalidade da retenção.

Porém, não foi isso o que ela decidiu.

O que a presidente decidiu quando mandou refazer a conta é que o impetrante havia recebido mais do que tinha direito, porque nela se embutiu juros e correção monetária dobrados. É essa questão.

Por isso, votei no sentido de se anular a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça para que o impetrante, como credor, pudesse manifestar sobre essa conta, para falar se, de fato, existe ou não juros e correções monetárias em dobro.

Desembargador Paulo da Cunha, como relator, pode esclarecer se estou equivocado.

Entendo que o Impetrante tem o direito de manifestar sobre essa conta, e não se lhe deu o contraditório. Por isso, votei pela anulação a fim de que se cumpra o contraditório. Com isso nova decisão haverá de ser proferida e dela pode caber novo agravo regimental.

São essas as minhas colocações.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

N
o meu voto a discussão
é
se caberia ou não a correção
,
por se tratar de erro material.

Afirmei que erro material é quando
se
faz a conta de que dois mais dois
tem
resultado igual
a
cinco
,
isso
pode ser corrigido.

Portanto, e
ntendi nesse sentido que não havia erro material para
rescindir
uma decisão transitada em julgado
, mas o
raciocínio de Vossa Excelência
também
está
dentro d
os autos, não falou nenhuma heresia jurídica.

EXMA. SRA. DES
A
MARIA EROTIDES KNEIP (6ª VOGAL):

Lembro a Vossas
Excelências,

que estamos diante de um manda
do de segurança
, o qual
serve para a proteção de direito líquido e certo
.

O impetrante tem direito líquido e certo ao pagamento
dessa quantia?

Esse é o pedido
.

Penso que as
demais questões administrativas, podem e devem ser discutidas
no recurso administrativo,
mas não
no mandado de segurança
.

Por isso indeferi a segurança e deneguei a or
dem.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º VOGAL):

Mantenho a nulidade da decisão, que reconheço
ex
ofício,
por ser matéria de ordem pública.

EXMA. SRA. DES
A.
MARIA EROTIDES KNEIP (6ª VOGAL):

Desembargador Orlando Perri,

Vossa Excelência concede para assegurar
o direito ao contraditório
?

Até então, consta que Vossa Excelência denegav
a a ordem.

Indago de Desembargador Rubens de Oliveira Santos filho,
se Vossa Excelência concede ou denega
,
porque
consta como denega a ordem.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL):

Senhora Presidente.

Denego a segurança, pelos fundamentos expostos na sessão anterior.

Se foi aberta a discussão a respeito da devolução de imposto de renda indevidamente retido, o pagamento ainda não foi concluído. Portanto, a lei que rege a matéria autoriza a revisão do cálculo pela Presidência do Tribunal.

E eventual discrepância, para mais ou para menos, não é passível de exame em Mandado de Segurança.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Desembargador Rubens de Oliveira,

N
ão discuti se deveria pagar ou não
, apenas se
havia erro material.

Se não há
erro material
, conforme entendi, a consequência lógica
, seria o pagamento,
meu voto
não
é
determinando o pagamento
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL):

Ao proferir o voto divergente, fundamentei que, sendo possível discutir novamente se o imposto de renda foi retido de forma indevida,
o mesmo
se aplica à questão do pagamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

Ouvi o
voto do
Desembargador Orlando de Almeida Perri, naquele momento
,
depois o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e agora com o voto de Vossa Excelência, a questão me parece que deve ser centrada
,
se o ato praticado pela Presidente deste Tribunal de Justiça,
possui
contornos com natureza de ilegalidade.

Pelo que ficou demonstrado
,
não
há ilegalidade
. S
e não tem, não há direito líquido e certo, se não há, deve ser denegada a ordem.

Portanto, acompanho
o voto da
divergência.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Senhora Presidente,

P
elas explicações
d
o Desembargador Orlando de Almeida Perri
e pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
,
e agora com o voto
de Vossa Excelência,
visualizo
que não há propriamente ilegalidade
no ato impugnado
, r
azão pela qual, denego a segurança.

É como voto.

EXMA. SRA. DES
A
MARIA EROTIDES KNEIP (6ª VOGAL):

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
, Vossa Excelência estava ausent
e na leitura do voto
pelo relator.

Vossa Excelência
está
condições de votar?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (VOGAL):

Não estou apto a votar
,
porque não participei da sessão anterior
.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (8ª VOGAL):

Senhora Presidente em exercício
,

Ouvindo agora mais calmamente as ponderações do Desembargador Orlando de Almeida Perri
, do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o seu voto
, manifestação do Desembargador Márcio Vidal e Guiomar Teodoro Borges
, modifico
meu voto
,
para denegar a
ordem.

É como voto.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (9ª VOGAL):

Pela ordem, Vossa Excelência,

Com todas as vênias
,
após ouvir toda a discussão a respeito da matéria
, retifico meu voto para acompanhar a divergência que
denega a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023